Tribunal: TJDFT
Processo: 0709960-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0709960-35.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WENDEL PEREIRA JULIO IMPETRANTE: SUELI IZIDORIO JULIO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de petição apresentada por Sueli Izidorio Júlio, estudante de direito, na qual, ao que tudo indica, pretende a detração da pena de Wendel Pereira Júlio, muito embora denomine o petitório de habeas corpus. Pleiteia, ainda, a nomeação da Defensoria Pública ou outra entidade de assistência jurídica para acompanhar e representar o paciente junto à Vara de Execuções do Distrito Federal (ID 24654613). Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante não é bacharel em direito e, nada obstante aponte-se como autoridade coatora o d. Juízo da Vara de Execuções Penais, não colacionou qualquer documento capaz de permitir o adequado exame do ato apontado como causador de constrangimento ilegal. Por esse motivo, por meio do despacho de ID 24733017, foi nomeada a Defensoria Pública para acompanhar o feito e para providenciar a necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. A laboriosa Defensoria Pública manifestou-se, por meio do petitório de ID 25101241, colacionando documentos e informou que o paciente busca a detração da pena, no entanto, não houve pedido perante ao Juízo da Execução tampouco se localizou decisão do Juízo da origem acerca do objeto da impetração. Acrescentou, por fim, que estava “oficiando ao Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública, com atuação na VEP/DF, para analisar a conveniência e oportunidade de formular pedido de detração em favor do paciente”. É o relato do necessário, DECIDO. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Do acurado exame dos autos, salta aos olhos a imperiosa inadmissão do writ, haja vista que a pretensão da impetrante é a concessão de detração da pena. É cediço que, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confiram-se, por oportuno, os seguintes precedentes: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES - DECRETO No 9.370/2018. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, SEM INCIDÊNCIA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. ART. 1o, II, "g", DO REFERIDO DECRETO E ARTIGO 5o, INCISO XLIII, DA CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...). 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 480.309/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019 – grifo nosso); PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ADMITIU HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO FORMULADO PERANTE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGENTE CONDENADA PELO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 89, inciso III do Regimento Interno, não admitiu o habeas corpus sob o fundamento de que o writ não pode ser utilizado como substituto do recurso adequado. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso de agravo em execução, sob pena de se esvaziar a via recursal estabelecida na lei instrumental. 3. Se o pedido de prisão domiciliar ainda não foi apreciado pelo Juízo da Vara das Execuções, o seu exame pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1311103, 07495419120208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2020, publicado no PJe: 29/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se). Percebe-se, portanto, que a matéria ventilada nesta impetração deveria ter sido debatida por meio do recurso adequado, e não pretendendo utilizar o remédio heroico como sucedâneo recursal. Mas não é só. Registre-se que, consoante informado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a questão objeto do writ não foi apreciada pelo d. Juízo da Vara das Execuções e nem poderia, porquanto o pedido apenas foi apresentado após a impetração da presente ordem de habeas corpus, de sorte que seu exame por este Tribunal ensejaria indevida supressão de instância. Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se admite o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 04 de maio de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR